Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-91.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002426-91.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO DO NASCIMENTO GASPARINI - CPF: 537.343.861-87 (RECORRIDO), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – CANDITATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público não há direito subjetivo à nomeação, exceto se forem preteridos na ordem de nomeação, hipótese não comprovada nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020